Tribunal: TJDFT
Processo: 0752005-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752005-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: LAURA JULIA NETA SILVA REU: RAIMUNDO ALVES RIBEIRO D E S P A C H O Vistas ao agravado, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator